Tribunal: CARF
Processo: 16327.720995/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720995/2018-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.028 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
BANCO BRADESCO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2015
PLANO COLETIVO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR INSTITUÍDO
POR
ENTIDADE
ABERTA.
AUSÊNCIA
DE
PROPÓSITO
PREVIDENCIÁRIO. INSTRUMENTO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA.
Os valores dos aportes a planos coletivos de previdência complementar de
entidade aberta, ainda que ofertado plano diferenciado a grupo ou categoria
distinta de trabalhadores da empresa, não integram a base cálculo da
contribuição previdenciária, mas desde que não utilizados como instrumento de
incentivo ao trabalho, concedidos a título de gratificação, bônus ou prêmio. A
falta de comprovação do propósito previdenciário do plano, que deve destinar-
se à formação de reservas para garantia dos benefícios contratados, implica a
tributação das contribuições efetuadas pela empresa instituidora ao plano de
previdência privada aberta.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. NATUREZA REMUNERATÓRIA. FISCALIZAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
A fiscalização das entidades de previdência complementar aberta pela Susep
não afasta a competência das autoridades fiscais, relativamente ao pleno
exercício das atividades de fiscalização tributária, conforme determina o § 4o
do art. 41 da LC 109/01

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Wesley Rocha, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernanda
Melo Leal e Fabiana Okchstein Kelbert, que davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720995/2018-13
Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.028 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720995/2018-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Paulo
Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e
João Mauricio Vital (Presidente)
Relatório
Trata-se de Autos de Infração emitidos em 13/12/2018, com ciência datada de
17/12/2018, conforme fls. 859, relativamente ao período de 01/2014 a 12/2015 das seguintes
contribuições:
- da empresa e do empregador para custeio da seguridade social e financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), mais multa de ofício no percentual de
75%, fls. 836/846.
- da empresa destinadas ao custeio da outras entidades e fundos - INCRA,
SALÁRIO-EDUCAÇÃO e multa de ofício no percentual de 75%, fls. 847/856.
O auditor autuante informa que a empresa instituiu Plano de Benefícios
Suplementares da CIA, denominado PGBL-empresarial , em que foram elegíveis como
beneficiários do mesmo, o presidente do conselho, Conselheiro, diretores estatutários,
superintendentes executivos e gerentes, com possibilidade de resgate após uma ano, sem
qualquer finalidade previdenciária, o que pela sua natureza não se caracterizaria como
previdência complementar, mas teria natureza remuneratória, posto que também não se
estenderia aos demais empregados.
Cientificada dos lançamentos a Autuada oferece a impugnação de fls. 869/920,
onde após resumir os fatos que motivaram o lançamento, diz que foram atendidas todas as
condições legais exigidas, sendo assim improcedentes as exigências fiscais de que trata o
presente processo, pois atende o artigo 202 da CF/88 e os artigos 26 e 27 da Lei Complementar
no 109, de 29.05.200l, que disciplinam os Planos de Benefícios instituídos por Entidades Abertas.
Transcreve decisões administrativas e judiciais a seu favor sobre o tema.
Por fim, afirma ser a Receita Federal incompetente para atribuir natureza
remuneratória a aporte efetuado no âmbito de contrato previdenciário aprovado pela SUSEP.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
Apresenta recurso voluntário com as mesmas razões da impugnação
acrescentando que a DRJ não se manifestou quanto à matéria suscitada de que a Receita Federal
seria incompetente para atribuir natureza remuneratória a aporte efetuado no âmbito de contrato
previdenciário aprovado pela SUSEP. Ao final requer o provimento do recurso e o
reconhecimento da insubsistência dos autos de infração.
Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.028 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720995/2018-13

É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo da impugnação, a
análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo Regimento Interno
do CARF.
De acordo com o disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas perante a segunda instância administrativa novas razões
de defesa, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição dos trechos do
voto que guardam pertinência com as questões recursais ora tratadas:
Da legislação aplicável às contribuições previdenciárias, da regulamentação da
previdência privada, da natureza remuneratória dos aportes e dos participantes do plano.
Versa o presente processo sobre a incidência de contribuições sobre a
remuneração paga pela Autuada a administradores e empregados na
forma de "aportes suplementares em contas de previdência
complementar relacionados ao 5° Termo Aditivo ao contrato de
Previdência Privada, denominado PGBL Empresarial.
Sobre a previdência privada a Constituição Federal de 1988 (CF/88)
estabelece em seu artigo 202, parágrafo 2°, norma relativa à previdência
privada:
Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e
organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de
previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas
que garantam o beneficio contratado, e regulado por lei complementar.
(Redação dada pela Emenda Constitucional n°20, de 1998)
(...)
§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições
contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de beneficios
das entidades de previdência privada não integram o contrato de
trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios
concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos
da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional n°20, de 1998)
Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.028 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720995/2018-13

A Lei Complementar n.° 109, de 29/05/2001, por sua vez, assim dispõe
sobre os valores destinados à previdência complementar:
Art. 68. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições
contratuais previstos nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios
das entidades de previdência complementar não integram o contrato de
trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios
concedidos, não integram a remuneração dos participantes.
§ 1o Os benefícios serão considerados direito adquirido do participante
quando implementadas todas as condições estabelecidas para
elegibilidade consignadas no regulamento do respectivo plano.
§ 2o A concessão de benefício pela previdência complementar não
depende da concessão de benefício pelo regime geral de previdência
social.
Art. 69. As contribuições vertidas para as entidades de previdência
complementar, destinadas ao custeio dos planos de benefícios de
natureza previdenciária, são dedutíveis para fins de incidência de
imposto sobre a renda, nos limites e nas condições fixadas em lei.
§ 1° Sobre as contribuições de que trata o caput não incidem tributação
e contribuições de qualquer natureza.
(...)
Verifica-se, assim, que o legislador, ao tratar das contribuições do
empregador ao plano de previdência privada de seus segurados,
desvinculadas da remuneração, remeteu à lei o poder de definir os
requisitos necessários à concessão deste beneficio. Portanto, para que tais
valores pagos pela empresa estejam desvinculados da remuneração é
imprescindivel obedecer ao estabelecido em lei.
E, nos termos do artigo 28, parágrafo 9°, alínea "p" da Lei n.° 8.212, de
24/07/1991, a seguir transcrito, os valores pagos pela empresa relativos a
plano de previdência privada só não terão natureza jurídica
remuneratória, e não integrarão o salário de contribuição, se houver a sua
disponibilidade a todos os empregados e dirigentes da mesma.
Art. 28. (...)
(...)§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
(...)p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica
relativo a programa de previdência complementar, aberto ou fechado,
desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes,
observados, no que couber, os arts. 9° e 468 da CLT; (Incluídopela Lei
n° 9.528, de 10/12/97)
Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.028 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720995/2018-13

O Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.°
3.048, de 06/05/1999, em seu art. 214, parágrafo 9°, inciso XV, dispõe
no mesmo sentido:
Art. 214.
(...)
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
XV - o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica
relativo a programa de previdência complementar privada, aberta ou
fechada, desde que disponível à totalidade de seus empregados e
dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9° e 468 da Consolidação
das Leis do Trabalho;
(...)
Por disponibilidade, há de se entender acesso livre, desimpedido,
desembaraçado, com a possibilidade de opção de adesão ou não ao
programa, por todos os empregados e dirigentes.
É importante notar que a Lei Complementar n.° 109, de 25/05/2001 tem
caráter genérico, destinando-se a reger a implantação e manutenção de
programas de previdência complementar, e que a Lei n.° 8.212/1991 é
uma norma de caráter específico, que, ao cuidar da previdência
complementar, o faz exclusivamente para fins tributários.
Oportuno registrar que não há que se falar em revogação do disposto na
alínea "p" do § 9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/1991, pelo disposto no
§1° do artigo 69 da Lei Complementar n° 109/2001, visto que esta, por se
destinar a regular o Regime de Previdência Complementar, não tem o
condão de afetar norma específica que trate de isenção na lei que regula
as contribuições sociais previdenciárias (Lei n° 8.212/1991).
Cabe observar que a Lei n.° 8.212/1991 estabelece a condição para a
isenção da contribuição do empregador para plano de previdência
privada, qual seja o oferecimento do plano de previdência complementar
a todos os trabalhadores da empresa, e que esse diploma legal em nada
foi afetado pela edição da Lei Complementar n.° 109/2001, em razão de
seu caráter específico, não existindo qualquer conflito entre tais normas.
E, no caso, a norma tributária que estabelece a hipótese de incidência e
de não incidência de contribuições sociais previdenciárias (e, por
consequência, para outras entidades e fundos) é a Lei n.° 8.212/1991, não
podendo, assim, outras leis que não tratam especificamente dos tributos
Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.028 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720995/2018-13

ou das exonerações/benefícios tributários a eles relativos determinar
quaisquer exonerações ou reduções da base de cálculo.
Cumpre esclarecer, aqui, que a fiscalização apenas indica fatos de modo
a fortalecer o conjunto probatório, no sentido de caracterização dos
aportes efetuados no PGBL como salário de contribuição, não sendo o
seu objetivo questionar as normas que regem o plano, mas aplicar a
legislação que disciplina a matéria.
Ora, considerando-se a o disposto na legislação que rege a previdência
privada, o fato de o grupo de trabalhadores favorecido com o custeio do
plano de "previdência suplementar" (que possui inequívocas vantagens
relativamente aos planos de previdência privada disponibilizado pelo
empregador à totalidade de empregados e dirigentes, e que oferece a
esses trabalhadores inequívoca liberdade de movimentação dos recursos
financeiros/liquidez) ser constituído por diretores e empregados que
ocupam alto grau na hierarquia da empresa, levam à conclusão de que os
valores de custeio do plano de previdência suplementar, pelo
empregador, não têm essa natureza, mas se referem a complementação da
remuneração devida a estes segurados obrigatórios da previdência social.
Em que pesem as alegações do impugnante, o fato do artigo 27 da Lei
Complementar n° 109/001 autorizar o resgate total ou parcial não é
suficiente para explicar porque as condições contratuais de resgate (que
também devem ser observadas, conforme determina a Circular Susep n°
338/2007, artigo 19, § 3°, citada pelo impugnante), estabelecidas em
favor de alguns segurados beneficiados que tiveram acesso ao plano
tratado no presente processo, são mais favoráveis que as condições de
resgate conferidas a todos os trabalhadores da empresa pelo plano de
previdência privada que é extensivo a todos.
Como visto, os empregados e diretores favorecidos com os pagamentos a
título de previdência "suplementar", objeto das autuações, ao contrário do
que prevê o plano de previdência privada que atende a todos os
segurados remunerados pela empresa, podem resgatar, inclusive os
valores versados pelo empregador.
Aliás, como dito, a liquidez conferida, em favor desse grupo de
empregados beneficiado com o plano de previdência "suplementar",
relativamente aos valores significativos versados pela empresa (se
comparados com a remuneração desses trabalhadores) reforça a
conclusão fiscal relativamente ao caráter remuneratório dessas despesas.
Tais verbas, ao contrário do que entende a empresa, possuem, sim,
caráter contraprestacional, representando uma vantagem econômica
obtida em razão da relação de trabalho, se configurando, em última
análise, como "rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço", como "ganhos habituais".
Ressalte-se que, para que referidas verbas não fossem incluídas na base
de cálculo das contribuições em tela, o plano de previdência privada
Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.028 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720995/2018-13

relativo aos benefícios suplementares deveria estar disponível a todos os
empregados e dirigentes da empresa, nos termos do artigo 28, parágrafo
9°, alínea "p" da Lei n.° 8.212/91, não bastando, para tanto, que tais
aportes tivessem sido pagos a entidade de previdência privada
regularmente constituída.
Quanto aos resgates efetuados pelos participantes do plano, cabe destacar
que a fiscalização não indica que deixaram de ser respeitados os prazos
de carência e intermediário entre os pedidos, previstos em Resoluções do
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e Circulares da
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), o motivo da autuação,
no que tange ao levantamento relativo à previdência privada, não foi a
falta de estabelecimento, pelos planos, de benefícios em valores idênticos
a todos os empregados e dirigentes da empresa. O levantamento se deu
em virtude da constatação, pela fiscalização, do não oferecimento do
plano de benefícios suplementares a todos os empregados e dirigentes da
empresa.
A ocorrência e a frequência desses resgates, reforça a percepção de que
havia a certeza e a prática do resgate dos valores de contribuições
custeadas pelo empregador, por parte do grupo de trabalhadores
beneficiados com esse plano de previdência suplementar. Isso, aliado ao
fato de que, apesar de aprovado pela SUSEP, o plano é administrado pelo
próprio impugnante e tal benefício não tinha a natureza de previdência
privada destinada a viabilizar o padrão de vida dos beneficiários ou de
seus dependentes em caso de impossibilidade de trabalho, mas de
aplicação financeira de uma parcela remuneratória.
Quanto aos aportes realizados pela empresa nas contas de vários
dirigentes e empregados em gozo de benefício do plano de previdência
privada teriam, no caso, outra finalidade que não a previdenciária, tem-se
que se mostra, aqui, adequada, ao contrário do que entende a impugnante,
uma vez que, nos termos do artigo 1° da Lei Complementar n.°
109/2001, o "regime de previdência privada, de caráter complementar e
organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de
previdência social, é facultativo, baseado na constituição de reservas
que garantam o benefício", não havendo a obrigatoriedade destes
segurados
continuarem
vinculados
ao
regime
de
previdência
complementar, ao prestarem serviços à empresa, já sendo beneficiários
de rendas mensais decorrentes de plano de previdência privada.
Constata a fiscalização, que os valores aportados em favor da previdência
suplementar de administradores e empregados que ocupam cargo de
comando é significativo quando comparado à remuneração. Se o
segurado recebe benefícios da previdência complementar e ainda mantém
vínculo com a empresa, ele pode continuar vinculado ao regime de
previdência privada, sendo beneficiário dos aportes da empresa e
realizando aportes com seus próprios recursos, mas aí, de fato, resta
Fl. 1161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.028 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720995/2018-13

evidente, como informa a fiscalização, que estes aportes não teriam
finalidade previdenciária.
Os elementos de prova carreados pela fiscalização evidenciam que os
valores pagos a título de previdência privada complementar, configuram-
se como uma gratificação ou prêmio, eis que a Recorrente seleciona tanto
os valores a serem vertidos à previdência, como os beneficiários do
programa de previdência complementar. Além disso, a concessão dos
aportes a título de previdência complementar estar atrelada às metas de
desempenho estabelecidas pela Autuada e decorre de critérios subjetivos,
cuja elegibilidade são definidos única e exclusivamente pela instituidora,
que pode, inclusive, recusar a proposta do participante, dentre outros.
O caráter contraprestativo e habitual (mês a mês) das verbas é evidente,
já que as verbas só são pagas aos empregados e contribuintes individuais
da Autuada em decorrência do contrato de emprego entre eles celebrado,
visando atender as metas de desempenho estipuladas pela empresa.
Na espécie, os aportes foram realizados de forma habitual, mensal, com
valores constantes e próximos para cada nível hierárquico, fatos que
contrariam a legislação de regência da previdência privada
complementar. Logo, os valores passam a ter natureza de gratificação e
integram o conceito de remuneração.
Dessa forma, a premiação de alguns beneficiários da previdência privada
complementar, deixando os demais de fora, é instrumento de incentivo
para a permanência e produtividade, o que flagrantemente constitui em
gratificação, configurada como remuneração vinculada ao salário, nos
termos do art. 28, incisos I e III, da Lei 8.212/1991.
Oportuno, como já feito pelo Auditor Fiscal, destacar que esta situação
foi objeto de apreciação, de Turma do CARF e da Câmara Superior, que
exarou o seguinte acórdão:
Processo n° 16327.720218/201364 - Recurso n°Especial do Contribuinte
Acórdão n° 9202004.345- 2a Turma Sessão de 24 de agosto de 2016
Matéria Salário Indireto Previdência Privada Juros sobre Multa de
Oficio
Recorrente: BANCO BRADESCO S/A
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA. CONCEDIDA
A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO OU PRÊMIO. HIPÓTESE DE
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Integram a remuneração e se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária os aportes de contribuições a planos de previdência
Fl. 1162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.028 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720995/2018-13

privada complementar, senão comprovado o caráter previdenciário
destas contribuições.
Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime
fechado, a empresa está obrigada a oferecer o benefício à totalidade dos
segurados empregados e dirigentes. No caso de plano de previdência
complementar em regime aberto, poderá eleger como beneficiários
grupos de empregados e dirigentes pertencentes a determinada
categoria, desde que não seja caracterizado como instrumento de
incentivo ao trabalho nem seja concedido a título de gratificação ou
prêmio.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic
Das demais questões suscitadas
Da competência da RFB para fiscalização
O recorrente alega ser a Receita Federal incompetente para atribuir natureza
remuneratória a aporte efetuado no âmbito de contrato previdenciário aprovado pela SUSEP e
que a matéria embora suscitada na impugnação não foi tratada pela DRJ.
Da análise do relatório do acórdão recorrido (fls 1009 a 1083), verifica-se que a
DRJ conheceu da matéria:
Diz, por fim, ser a Receita Federal incompetente para atribuir natureza remuneratória a
aporte efetuado no âmbito de contrato previdenciário aprovado pela SUSEP.
Embora no corpo do voto, não haja citação explicita da matéria, percebe-se que no
julgamento da lide em geral, particularmente no tocante a desclassificação da previdência
complementar pelo Auditor Fiscal da Receita Federal, que a matéria foi tida por desfavorável ao
recorrente, mesmo que tacitamente.
De fato, a fiscalização das entidades de previdência complementar, competência
da SUSEP, não afasta a competência das autoridades fiscais, relativamente ao pleno exercício
das atividades de fiscalização tributária, conforme determina o § 4o do art. 41 da LC 109/01
Art. 41. No desempenho das atividades de fiscalização das entidades de previdência
complementar, os servidores do órgão regulador e fiscalizador terão livre acesso às
respectivas entidades, delas podendo requisitar e apreender livros, notas técnicas e
quaisquer documentos, caracterizando-se embaraço à fiscalização, sujeito às
penalidades previstas em lei, qualquer dificuldade oposta à consecução desse objetivo.
(...)
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se, sem prejuízo da competência das autoridades
fiscais, relativamente ao pleno exercício das atividades de fiscalização tributária.
Portanto, sem razão o recorrente.
Fl. 1163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.028 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720995/2018-13

Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 1164
DF CARF MF
Documento nato-digital